Tribunal: TJSP
Processo: 1124543-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
r no 914/2002 e do Decreto Estadual no 29.912/89 – Não configurada violação a livre iniciativa ou liberdade econômica – Sentença mantida – Apelo desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1124543-83.2022.8.26.0100; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Renovação de registro para o exercício de fretamento – Denegação da ordem – Inconformismo – Descabimento – Competência da ARTESP – Exercício do poder de polícia do transporte coletivo intermunicipal – Inteligência da Lei Complementar no 914/2002 e do Decreto Estadual no 29.912/89 – Não configurada violação a livre iniciativa ou liberdade econômica

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Renovação de registro para o exercício de fretamento – Denegação da ordem – Inconformismo – Descabimento – Competência da ARTESP – Exercício do poder de polícia do transporte coletivo intermunicipal – Inteligência da Lei Complementar no 914/2002 e do Decreto Estadual no 29.912/89 – Não configurada violação a livre iniciativa ou liberdade econômica – Sentença mantida – Apelo desprovido